Tribunal: TJSP
Processo: 2262007-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262007-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante FERNANDA
CRISTINA PINTO DOS SANTOS, é agravada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
2
VOTO No: 43217
AGRV. No: 2262007-15.2020.8.26.0000
COMARCA: Itapevi (3a V. Cível)
AGVTE.: Fernanda Cristina Pinto dos Santos (A)
AGVDA.: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização
por dano moral - Postulante que aparenta não auferir
recursos suficientes para suportar as despesas
processuais – Quadro indiciário sinalizador da
presunção
de
veracidade
da
alegada
hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fernanda Cristina Pinto dos Santos, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral
(inclusão, em 13.12.2019, de restrição de crédito no SCPC, decorrente
de dívida no valor de R$716,36, contrato no 96557253278604P03)
intentada em face de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento, contra a r. decisão reproduzida as fls.
23/24 (fls. 22/23 dos autos originários), que indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas e
despesas, sob pena de extinção.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/4, com a r.
decisão impugnada, a autora alega, em resumo, que (1) a sua
declaração pessoal de hipossuficiência econômica goza de presunção de
veracidade, (2) comprovou encontrar-se desempregada e a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
3
de bens declarados à Receita Federal nos últimos três anos, (3) possui
baixa escolaridade e escreve com muita dificuldade, o que acarreta
dificuldade de recolocação no mercado de trabalho e (4) a contratação
de advogado particular não exclui o seu direito de gratuidade da
justiça.
Pede-se a reforma da r. decisão agravada para a
concessão da gratuidade judicial à insurgente.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação concedeu-se o efeito
suspensivo (artigo 1.019, I, do CPC de 2015), dispensaram-se
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 26).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
4
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, a agravante juntou a declaração
de hipossuficiência econômica (fls. 12), acompanhada de CTPS sem
anotação de contrato de trabalho (fls. 13/16), concluindo-se tratar-se
de pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem
assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada pobreza,
ao menos enquanto provas consistentes em contrário não sejam
amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante, em casos análogos, aponta a adequação do benefício,
conforme adiante se ilustra.
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes.
Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/15. Em relação à agravante
Lourdes, a declaração de carência veio acompanhada de CTPS sem
anotação de trabalho, ausente indício de capacidade econômica. O
agravado não logrou elidir a presunção favorável à referida agravante, o
que justifica a concessão de benesse, com efeitos ex nunc. Já em
relação ao agravante Stefano, a declaração de carência fica
enfraquecida pela CPTS que evidencia remuneração de R$ 5.900,00, em
agosto/1999, pelo exercício do cargo de gerente de produção. O extrato
bancário juntado carece de atualidade e nada prova em benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
5
referido agravante. O agravante Paulo, por sua vez, recebe benefício
previdenciário,
mas
apresenta
intensa
movimentação
bancária,
compatível com um razoável padrão de vida e inconciliável com a
alegação de carência. Reforma parcial da r. decisão recorrida, concedida
gratuidade prospectiva apenas à agravante Lourdes. Agravo de
instrumento parcialmente provido”. (TJSP-26a Câmara de Direito
Privado, A.I. no 2005976-56.2020.8.26.0000-Piracicaba, j. 03.03.2020
v.u., relator: Des. CARLOS DIAS MOTTA, Voto no 17300).
“Apelação Ação de liquidação de sentença por
arbitramento Extinção sem julgamento de mérito pela falta de
recolhimento das custas Possibilidade de ser concedida a gratuidade
Autora que é lavradora, sem anotação na CTPS desde 2008 Ausência de
qualquer indício de riqueza oculta a inibir a gratuidade Provimento”.
(TJSP-4a
Câmara
de
Direito
Privado,
ApeI.
Cível
no
1005821-78.2016.8.26.0269-Itapetininga, j. 28.06.2018, v.u., relator
Des. ENIO ZULIANI, voto no 46488)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA
BEM IMÓVEL
RESCISÃO
JUSTIÇA
GRATUITA
Ausência de elementos indicativos de capacidade
econômica do agravante Acompanha a declaração de hipossuficiência
comprovante do recebimento de auxílio emergencial, da existência de
dívidas e da inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores
Precária situação financeira do recorrente comprovada
Recurso
provido.”
(TJSP-25a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2106477-18.2020.8.26.0000-Paulínia,
jv
27.07.2020,
vu,
Rel.
Des. HUGO CREPALDI, voto no 25210)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
6
INDENIZAÇÃO. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Agravante que
demonstrou situação de precariedade econômica. A pessoa necessitada
contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também
aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o
pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das
condições mínimas de sua qualidade de vida. Prova documental que dá
baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO”.
(TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2041596-32.2020.8.26.0000-São Paulo, jv em 11.06.2020, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR, voto no 20466).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-15.2020.8.26.0000 - Itapevi - Voto no 43.217
7
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de
permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica